Tribunal: TJDFT
Processo: 0721679-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONSTATADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao pedido e considerou abusiva a recusa em fornecer medicamento indicado pelo médico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quando a matéria não é tratada no voto do relator, mas consta no do 1o vogal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer omissão em relação às astreintes fixadas no 1o grau, uma vez que a matéria foi tratada no voto da 1a vogal, que também negou provimento ao recurso.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “a 1a vogal proferiu voto negando provimento ao recurso, e se manifestou em relação as astreintes, nesse caso o voto lançado tem função integrativa, uma vez que ambos concluem pelo não provimento do recurso. Portanto não há omissão a ser sanada.”
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.